Tribunal: TJMT
Processo: 0091446-82.2015.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGANTE:

LUIS ALBERTO DONIN

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
Vistos etc.
Como o Dr.
Ulisses Rabaneda dos Santos
apresentou Termo de Substabelecimento em seu nome (fl. 2.187),
defiro
, com fundamento no art. 107, inc. II, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3o, do CPP), o pedido de vista dos autos fora da Secretaria pelo prazo de cinco dias.
Contudo, a fim de se evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da celeridade do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF), determino que antes de efetivada a medida acima, o Diretor da Secretaria das Câmaras Criminais Unificadas adote as providências necessárias para incluir o feito na
próxima Sessão de Julgamento
, como bem anotado no relatório lançado anteriormente (fls. 2171 e 2172).
Por fim, promova-se a
intimação
deste pronunciamento judicial, assim como das futuras publicações, em nome do
Ulisses Rabaneda dos Santos
e/ou do Dr.
Renan Fernando Serra Rocha Santos
(fl. 2187).
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho

Relator